Tribunal: TJMT
Processo: 0003832-63.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003832-63.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL KRUTSCH - CPF: 009.418.441-02 (APELANTE), WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS - CPF: 062.118.621-05 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENTÓRIA - ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E 14, ‘CAPUT’, DA LEI N°. 10.826/03, EM CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69); E 244-B DA LEI 8.069/90– RECURSO DEFENSIVO –1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E IMPOSSIBILIDADE DE COAUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – UNIDADE DE DESÍGNIOS – PORTE DA ARMA DE FOGO APREENDIDA COMPARTILHADO PARA A PRÁTICA DELITUOSA ENTRE OS APELANTES

– 2) ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR [ART. 244-B DA LEI 8.069/90] –

POSSIBILIDADE –

A
BSOLVIÇÃO DOS RÉUS, POR PRECARIEDADE PROBATÓRIA, QUANTO AO VERTIDO DELITO IMPUTADO
– RECUROS PARCIALMENTE PROVIDOS

– PENAS REDIMENSIONADAS.

A dinâmica dos fatos, bem com as circunstâncias em que a prisão dos recorrentes foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não havendo se falar em absolvição do paciente.

In casu, não havendo provas robustas e incontroversas que possibilitem uma análise precisa e segura quanto à culpabilidade acerca do delito capitulado no art.244-B do ECA, a absolvição dos réus é medida de rigor, a teor do que dispõe o
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i.

Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da ação penal no. 3832-63.2018.811.0055, (cód. 273484) julgou procedente a denúncia para condenar
DANIEL KRUTSCH e WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS
, como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal e 14, ‘caput’, da Lei n°. 10.826/03, em concurso material (CP, art. 69); e 244-B da Lei 8.069/90, em concurso formal com os crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, impondo, ao primeiro, a pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e fixados quinze dias-multa; e para o crime de ameaça foi fixada a pena de
01(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, sendo o regime inicial de cumprimento da pena o semiaberto e, ao segundo, a pena de 0
2 (dois) anos e 04

(quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e fixados 11(onze) dias-multa; e para o crime de ameaça foi fixada a pena de
01 (um) mês de detenção
, sendo o regime inicial de cumprimento da pena o semiaberto (Sentença – Id. 25381046 a 25381048).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pugna pela absolvição do primeiro recorrente [Daniel] do crime de porte ilegal de arma de fogo [art.14, ‘caput’ da lei no.10.826/03], bem como, requer pela absolvição de ambos os recorrentes [Daniel e Wesley]

no crime descrito no art.244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, tudo, nos termos do art.386, III ou VII do CPP (Id. 25384967).

Em contrarrazões, pugna o
parquet
refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção incólume da sentença. (Id. 25384968 a 25384970).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela i.
Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 28590997)

“Recurso de apelação criminal –
RECURSO DEFENSIVO
– Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção. 1) Pretendida a absolvição do apelante DANIEL KRUTCH, sob alegação de insuficiência de provas e impossibilidade de coautoria –
IMPROCEDÊNCIA
– Materialidade e autoria delitivas comprovadas. O porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa – 2) Defesa pleiteia a absolvição dos apelantes DANIEL e WESLEY com relação ao crime de corrupção de menor RAFAEL (art. 244-B da Lei 8.069/90) –
IMPROCEDÊNCIA
– Provas seguras da participação do adolescente nas práticas delituosas. Ademais, incide no caso a Súmula 500 do STJ - Parecer pelo
DESPROVIMENTO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos interpostos por DANIEL KRUTSCH e WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS.

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Narra a denúncia os seguintes fatos: (Id. 21378092)

“01° FATO.

No dia 23 de fevereiro de 2018, por voltas das 07h, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados DANIEL KRUTSCH e WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS, vulgo “SAPINHO”, em companhia do adolescente Rafael José da Silva, de 15 (quinze) anos de idade, com consciência e vontade, ameaçaram o adolescente João Vitor da Silva Araújo, conhecido como “Vitinho”, a fim de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte

Consta dos autos que, segundo os denunciados, o adolescente João Vitor seria responsável por ter praticado vários furtos aos moradores do Bairro Barcelona, onde residem, sendo que, inclusive, o adolescente teria furtado a residência do denunciado Daniel Krutsch.

Na data do fato, os denunciados saíram à procura de “Vitinho”. Quando encontraram, os implicados disseram ao adolescente para parar de praticar furtos no bairro, tendo o ameaçado dizendo que, caso não parasse, “dariam um fim nele”.

Após proferir tal ameaça contra João Vitor, os denunciados se dirigiram a residência do adolescente e disseram a genitora dele que “Vitinho” estava jurado de morte e que era para ela pedir a ele para parar de furtar as casas do bairro.

02° FATO.

Na mesma data, por Volta das 11h, neste município e Comarca de Tangara da Serra/MT, os denunciados DANIEL KRUTSCH e WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS, vulgo “SAPINHO”, em companhia do adolescente Rafael José da Silva, de 15 (quinze) anos de idade, com consciência e vontade, portavam e mantinham sob sua guarda compartilhada, 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .38 Special, numeração de série 31226, 04 (quatro) munições calibre .38 SPL, da marca R-P (Remington - Peters, EUA), e 01 (um) munição calibre.38 AUTO, da marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Conta do caderno investigativo que a Policia Militar foi acionada e recebeu informações de que 03 (três) indivíduos, em posse de armas de fogo, teriam comparecido à residência e a escola do adolescente João Vitor, procurando por ele.

Diante de tais informações, os policiais se dirigiram ate a residência dos suspeitos para verificar a veracidade dos fatos. Ao chegar no local, os denunciados e o adolescente Rafael tentaram empreender fuga, mas sem sucesso.

Após efetuar a revista pessoal nos denunciados e no adolescente, o denunciado Daniel franqueou a entrada dos policiais em sua casa e já os informou que dentro havia uma arma de fogo.

Perante a autoridade policial, o denunciado Wesley assumiu a propriedade da arma de fogo e das munições e informou que guardou a arma de fogo municiada dentro de uma gaveta, em um armário próximo ao banheiro.

Já o implicado Daniel relatou que tinha conhecimento que Wesley escondeu a arma de fogo e as munições dentro de sua casa, no momento que utilizou o banheiro.

03° FATO.

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos fatos acima descritos, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados DANIEL KRUTSCH e WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS, vulgo “SAPINHO”, com consciência e vontade corromperam o menor de 18 anos RAFAEL JOSE DA SILVA, com ele praticando os delitos de ameaça e porte ilegal de arma de fogo acima descritos.

Conforme mencionado, o adolescente Rafael praticou os delitos narrados nos FATOS 01 e 02, em companhia dos denunciados Daniel e Wesley, sendo certo que estes tinham plena consciência da menoridade penal de Rafael

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DANIEL KRUTSCH e WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS, vulgo “SAPINHO”, como incursos nas disposições do artigo 147, caput, do Código Penal, c.c. artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/03,em concurso material de crimes, c.c artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90 (ECA), por duas vezes (2x), em concurso formal com os delitos de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada[...]”. (Sic.)

Como exposto, os apelantes buscam a retificação da sentença condenatória proferida, formulando pedidos diversos que passo a análise.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO PRIMEIRO APELANTE QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

A defesa pugna, pela absolvição de Daniel por porte ilegal de arma de fogo, sob alegação de tratar-se de crime de mão própria, portanto não admite coautoria, em especial porque o acusado Wesley assumiu ser o proprietário da arma de fogo.

Destarte, a existência de pluralidade de agentes resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante e os depoimentos policias, que evidenciam a apreensão dos apelantes Daniel e Wesley, acompanhado do menor Rafael.

Consta do arcabouço, que a polícia recebeu denúncias de que os acusados, estariam, já há alguns dias, passando em frente e vigiando a residência do adolescente Joao Vitor da Silva Araújo, vulgo ‘Vitinho’, no intuito de ‘pegá-lo’ isto porque, em tese, o menor estava a praticar muitos furtos na região. Consta ainda, que os mesmos indivíduos teriam tentado abordar o menor na porta da escola, contudo, o adolescente teria percebido a presença dos denunciados e adentrado a escola.

Por sua vez, a genitora do menor, Sra. Lucimara de Araújo, informou à Autoridade Policial que:

“[...] QUE na data de hoje, 23/02/2018 por volta das 17:45 hs a declarante levou João Vitor até o ponto de ônibus para ele pode ir para Escola; QUE passados uns instantes a declarante percebeu que Wesley estava passando novamente em frente sua residência;
QUE Wesley juntamente com Daniel parou o veículo e chamou a declarante a disse que havia retornado para a cidade de Tangará da Serra para matar 4 pessoas e uma delas era o João Vitor, filho da declarante; QUE Wesley disse que era ordem do Comando Vermelho e que ele iria matar João Vitor e se fosse o caso até na frente da declarante
;
QUE Wesley pediu para a declarante mandar uma mensagem de voz via whatsapp para o chefe do comando pelo celular dizendo que ela iria tirar o Vitinho da cidade nesta semana e não era para ele matá-lo;
QUE a declarante aproveitou e pegou o número do celular do chefe do comando; QUE após Wesley adentrou no veículo e foi embora; QUE a declarante chegou a ver um revólver na cintura de Daniel e uma arma de fogo na cintura do Wesley; QUE passados uns instantes a declarante recebeu uma ligação do seu irmão dizendo que Vitinho havia ligado para ele pedindo que a declarante fosse busca-lo na escola, pois Daniel e Wesley estavam atrás de João Vitor para mata-lo; QUE a declarante foi até a escola e pegou João Vitor e o escondeu na casa da sogra de sua filha; QUE a declarante entrou em contato com a Polícia Civil e explicou sobre os fatos; QUE os policiais conseguiram prender Daniel e Wesley.”(Negritou-se)

Em Juízo, a Sra. Lucimara de Araújo ratificou, integralmente, o depoimento prestado. Diferentemente, quando inquiridos judicialmente, os apelantes negaram a prática do crime de ameaça, aduzindo que foram até a casa da vítima para perguntar a genitora dele sobre uma televisão que fora furtada no bairro, destacando que não portavam armas.

Ao ser ouvido, na fase inquisitorial, o investigador de polícia civil LÁZARO DA SILVA RIBEIRO, narra a dinâmica dos fatos no seguinte trecho: (Id. 25378095)

“[...] QUE após efetuar a revista pessoal e veicular dos envolvidos
, o indivíduo que detinha da propriedade da residência cito Daniel informou que dentro havia uma arma de fogo
; QUE fomos até o local informado e encontramos a arma de fogo do tipo revolver de calibre .38 municiado com 4 munições; QUE um dos indivíduos de nome Wesley assumiu a propriedade da arma de fogo [...]” (
negritou-se)

Muito embora a assunção da arma tenha se dado nos termos acima, ainda na fase investigativa, o menor ora vítima JOÃO VITOR DA SILVA ARAÚJO, informou claramente que o recorrente DANIEL KRUTSCH era quem portava a arma de fogo: (Id. 25378096)

“[...]viu os suspeitos Daniel e Wesley, vulgo “sapinho” descendo de um veículo VW Gol de cor branco; QUE Wesley gritou o menor chamando para ir até eles;
QUE o menor percebeu que Daniel estava com uma arma de fogo nas costas prendida na calça
e continuou andando e adentrou rapidamente para o interior da escola; QUE o menor entrou em contato com seu tio e relatou o fato e pediu para comunicar sua genitora; QUE a genitora do menor foi até a referida Escola e buscou; QUE o menor não sabe o motivo de Daniel e Wesley estarem tentando te matar;
QUE conhece Daniel e Wesley do bairro Barcelona onde reside
.”
(negritou-se)

Nos delitos previstos na Lei no 10.826/03, se consumam com o simples 'portar' ou 'possuir' arma de fogo, acessório ou munição, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo inexigível a demonstração de perigo concreto, porque o objeto jurídico principal e imediato protegido pela referida Lei é a segurança coletiva, não necessitando demonstração de efetiva exposição a perigo de dano, bastando a ofensa presumida.

Assim, nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento a simples posse ou o porte de arma de fogo ou munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar basta, para a incidência do tipo penal correspondente.

Ademais, é cediço que nos delitos envolvendo arma de fogo, admite-se o concurso de agentes seja como participação ou coautoria, denominado porte compartilhado.

Para o Superior Tribunal de Justiça [STJ], o uso compartilhado de arma de fogo é admitido, especialmente pelo fato da circunstância do momento da prisão em flagrante delito. Vejamos:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COAUTORIA. POSSIBILIDADE. PORTE COMPARTILHADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a Corte estadual, mediante a valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não havendo se falar em absolvição do paciente. Decerto, ainda que se trate de crime unissubjetivo, admite-se a coautoria quanto ao delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003
. 5. Writ não conhecido.” (STJ - HC: 352523 SC 2015/0047998-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)
(negritou-se)

Não destoa do entendimento, o aresto deste E. TJMT:

“[...] 1. Cumpridos os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e unidade de crime; bem como restando comprovada a plena disponibilidade dos meios para emprego eventual da arma de fogo por qualquer dos coautores, é possível a coautoria nos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo.[...]”(N.U 0002920-93.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)
(negritou-se)

Portanto, restou comprovado nos autos que os réus exerciam o porte conjunto do revólver, já que, apesar de o crime de porte de arma de fogo ser de mão própria, admite-se a composse, não podendo ser considerado fato atípico.

Não bastasse a vítima afirmar que Daniel portava a arma de fogo, o próprio suspeito foi quem revelou à polícia que em sua casa se encontrava guardada a arma de fogo, fato que denota que a arma era de uso compartilhado entre os apelantes Daniel e Wesley.

Incabível, portanto, o pleito da defesa de absolvição do primeiro apelante do delito previsto no art. 14, ‘
caput’
, da Lei no 10.826/03.

2.

DA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

A defesa busca ainda, a absolvição dos apelantes Daniel Krutsch e Wesley Amorim da Silva Santos pelo delito de corrupção de menores ante o argumento que não há provas que demonstrem que o fato constitui ilícito penal e, subsidiariamente, por insuficiência de provas para a condenação.

Muito embora o delito previsto no art. 244-B, da Lei no 8.069/90 [corrupção de menores] seja de natureza formal, porquanto prescindível a prova do resultado, isto é, não exige comprovação da efetiva corrupção do menor de dezoito anos.
In casu
, constata-se que o referido menor [Rafael] fora apreendido na residência do segundo apelante [Daniel], não restando comprovada sua participação na prática do crime de ameaça anteriormente perpetrado pelos acusados, porquanto não fora reconhecido pela genitora da vítima [Lucimara], nem tampouco mencionado pela própria vítima [João Vitor].

Contudo, importa mencionar, que os relatos do investigador de polícia Lázaro na audiência de instrução denotam que o aludido menor Rafael era vizinho do apelante, bem como, não houve qualquer menção de que este, diferentemente dos apelantes, sabia da existência da arma de fogo, de modo que, resta carente de substrato fático que autorize a condenação.

Destarte, o menor Rafael, prestou as seguintes informações perante a autoridade policial:

“[...]QUE há aproximadamente um ano, diz ter passado a conhecer as pessoas de Wesley Amorim e Daniel Krutsch. Que em horário aproximado das 11 horas da manhã do dia de hoje, 23/02/2018, momento que, acompanhado de Daniel Krutsch estava na casa habitada por Wesley Amorim, diz que uma viatura policial descaracterizada ali chegou.
Que os policiais proferiram voz de parada, entretanto, diz ter saído correndo na intenção de evitar a abordagem policial. Que ao ver que fugia, diz que um policial efetuou disparos, porém, tal ação não impediu que continuasse a fuga. Que alguns metros adiante, ainda tentando evitar a abordagem, diz ter sofrido uma queda vindo a “ralar” o joelho. Que um policial o alcançou, e efetuou sua detenção e o conduziram até esta delegacia. Que não é verdade que no dia de ontem estava andando com Wesley Amorim e Daniel Krutsch
, acrescentando que também não andou na companheira deles no dia de hoje. Que diz não ter conhecimento se Wesley Amorim e Daniel Krutsch foram na casa da mãe do “Vitinho do Barcelona” e ameaçaram o adolescente [..]”(Sic.)

Ante o exposto, conclui-se não haver logrado êxito a acusação ao desincumbir-se de seu ônus probante, pelo que merece prosperar a negativa dos sentenciados.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CORRUPÇÃO
DE
MENOR E PORTE ILEGAL
DE ARMA
DE FOGO
DE USO RESTRITO. AUTORIA CRIMINOSA CONTROVERSA. IN DUBIO PRO REO.
Não havendo provas robustas e incontroversas que possibilitem uma análise precisa e segura quanto à culpabilidade, a
absolvição dos réus é medida
de rigor, a teor do que dispõe o
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.
(TJMG; APCR 0020192-58.2017.8.13.0118; Canápolis; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Corrêa Camargo; Julg. 19/08/2020; DJEMG 25/08/2020)

Neste diapasão a absolvição dos apelantes quanto ao delito e corrupção de menores utilizado na sentença é medida que se impõe.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Neste entendimento, partindo da penalização estabelecida na origem, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente

DANIEL KRUTSCH
.

Mantenho

a dosimetria estabelecida para o crime de ameaça contra a vítima João Vitor da Silva Araújo, a pena definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Outrossim,
quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em concurso formal com o delito de corrupção de menor:

Na primeira fase – conforme estabelecido, mantenho a basilar no patamar mínimo legal, qual seja, em

dois (02) anos de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, mantenho-a, porquanto ausente circunstâncias atenuantes, contudo, agravada em 1/6 ante a reincidência do réu (Código Apolo 195285),
assim conservada a
intermediária conforme aplicada, em dois (02) anos e (04) quatro meses de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, não há causas de diminuição da pena. Todavia, ante a absolvição do delito de corrupção de menor que
in casu
, foi aplicado pelo juízo sentenciante em concurso formal para exasperar a pena na fração de 1/6, promovo o decote da referida fração e assim, tornando-a definitiva em (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, preservado o concurso material entre os crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Mantem-se o valor unitário do dia-multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime de cumprimento é o semiaberto.

Quanto o recorrente
WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS
,
passo a análise:

Mantenho a dosimetria estabelecida para
o crime de ameaça contra a vítima João Vitor da Silva Araújo, cuja pena definitiva encontra 01 (um) mês de detenção.

Contudo, quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em concurso formal com corrupção de menor, estabeleço:

Na primeira fase – mantenho a vetorial negativa dos antecedentes do artigo 59 do Código Penal, conforme estabelecida pelo juízo sentenciante, assim a basilar fixada em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão.

Na segunda fase –, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, contudo, observando-se o teor do verbete sumular 231 do STJ, conservo a redução estabelecida que conduziu a intermediária em dois (02) anos de reclusão.

Na terceira fase –, ausente causas de diminuição da pena. Todavia, ante a absolvição do delito de corrupção de menor que
in casu
, foi aplicado pelo juízo sentenciante em concurso formal para exasperar a pena na fração de 1/6, promovo o decote da referida fração e assim, mantenho inalterada a reprimenda, tornando-a definitiva em (02) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, preservado o concurso material entre os crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Mantem-se o valor unitário do dia-multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime de cumprimento é o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação criminal interposto por DANIEL KRUTSCH e WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS, redimensionar as penas estabelecidas

dos delitos do
art. 147 do código penal e 14, ‘caput’, da lei n°. 10.826/03, absolvendo-os do delito do art.244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020